Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No 1001618-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE CASTRO.
AGRAVADOS: JEFFERSON LOUBACK, MARJORIE CRISTINE FAGUNDES STÓTICA LOUBACK.
Vistos.
Compulsando os autos, não verifiquei qualquer certidão quanto à intimação da parte agravada acerca da interposição do Recurso de Agravo Regimental de Id. 79717985.
Assim, em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, determino que seja certificado nos autos acerca da publicação da intimação da parte agravada para apresentação das contrarrazões e o decurso de prazo.
Em caso negativo, ou de dúvida, intime-se.
Após, retornem os autos conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator